Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701767-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA TOMAZ MULLER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, a qual foi reconsiderada nos seguintes termos: "O STF, em Sessão Virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, julgou o Recurso Extraordinário no 1.491.414, declarando, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor para 20 salários mínimos. Desta feita, tendo em vista que o referido julgado é de observância obrigatória, há de ser observado o teto de 20 salários mínimos para pagamento da requisição de pequeno valor no Distrito Federal. Isto posto, reconsidero a decisão de ID 202374744 para DEFERIR o pedido de expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. Após, intimem-se as partes, inclusive a parte autora deverá manifestar-se quanto à renúncia a eventual excesso ao limite. Comunique-se a Segunda Turma Recursal (Id 204942394). Confiro força de ofício a esta Decisão. Nada sendo impugnado, expeça-se a RPV ou precatório pertinente." Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora